Tribunal: TJSP
Processo: 2281842-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Decisão que determinou adequação do valor da causa e recolhimento de custas. Inconformismo da parte exequente. Incidência de custas e recolhimento quando da distribuição. Valor da causa deve corresponder ao valor controvertido, consistente no valor originalmente cobrado pela Bancoop a título de resíduo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Decisão que determinou adequação do valor da causa e recolhimento de custas. Inconformismo da parte exequente. Incidência de custas e recolhimento quando da distribuição. Valor da causa deve corresponder ao valor controvertido, consistente no valor originalmente cobrado pela Bancoop a título de resíduo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281842-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANA MARIA DE OLIVEIRA, ARMANDO JOAO DE MARCO, DANIELLE
CARVALHO ROCCO, DEVANIR CARDIM, DEVANIR CARDIM JUNIOR,
EDUARDO PEREIRA DA SILVA, ERICA FERREIRA CARILLO, MARCIO
BARBOSA PESSOA, MARIA LUCIA CAETANO DE ARAUJO, PAULO
SINION LOPES, SUELI MARIA LEITE e VICENTE TEIXEIRA, é agravado
BANCOOP - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÂO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281842-23.2019.8.26.0000 -Voto no 35628
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281842-23.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Ana Maria de Oliveira e outros
AGRAVADO: Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo - Bancoop
COMARCA: São Paulo 26a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 35628
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de
sentença proferida em ação civil pública. Decisão que
determinou
adequação
do
valor
da
causa
e
recolhimento de custas. Inconformismo da parte
exequente. Incidência de custas e recolhimento quando
da distribuição. Valor da causa deve corresponder ao
valor controvertido, consistente no valor originalmente
cobrado pela Bancoop a título de resíduo. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E.
Juiz de Direito Felipe Albertini Nani Viaro, da 26a Vara Cível do Foro Central,
Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária, determinou que a
exequente adeque o valor da causa e recolha as custas. Decisões às fls. 128 e
434/437 (dos autos originários).
A agravante recorre (fls. 01/32). Sustenta, em síntese,
que não há necessidade de atribuição de valor à causa em cumprimento de sentença.
Afirma que não há recolhimento de custas a ser realizado em cumprimento de
sentença. Afirma que, caso se entenda pela necessidade de recolhimento de custas,
estas não são iniciais, e devem ser pagas somente ao final. Afirma que o termo de
quitação representa percentual pequeno das obrigações assumidas pela executada, de
modo que o valor da causa não há de ser o valor integral do contrato. Alega que em
casos similares não houve a análise, em sede de admissibilidade, de se questionar ou
impor o valor à causa. Aponta que, se for acolhida a tese indicada pelo juízo de
primeiro grau, haverá a superação, como valor da causa, a quantia de R$ 2 milhões,
considerando-se tão-somente os doze exequentes originalmente situados no polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281842-23.2019.8.26.0000 -Voto no 35628
3
ativo do presente cumprimento. E se forem agregados os outros 26 exequentes
arrolados na emenda de fls. 181/183 dos autos originários, se referiria à quantia de
R$ 6 milhões. Afirma, também, que no caso ainda não haveria valor certo a ser
estabelecido, já que no termo de quitação expedido em outros casos a Bancoop teria
determinado tal valor de acordo com os dados que ela possuía, e, como no presente
caso, não fora emitido ainda o termo de quitação, haveria apenas a fixação do valor
da causa por estimativa. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.
Efeito suspensivo/ativo indeferido.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça a incidência de custas em cumprimento de sentença individual em sede de
ação civil pública. Vejamos:
PROCESSUAL. DESERÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ISENÇÃO DE
CUSTAS.
DESCABIMENTO. 1. Antiga e uniforme jurisprudência desta Corte
afasta a isenção de custas da fase de conhecimento de sua etapa
executória. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 702.195/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019);
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PROVA. REEXAME. SÚM. 7/STJ. ISENÇÃO
DE CUSTAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA. FASE DE
CONHECIMENTO.
NÃO
EXTENSÃO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL. 1. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca da
condição do recorrente de arcar com as despesas processuais, decorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281842-23.2019.8.26.0000 -Voto no 35628
4
de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos
autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase
recursal (Súmula 7/STJ). 2. A isenção de custas previstas no art. 18 da
Lei 7.347/85, relativa à ação civil pública, abrange somente o processo
de conhecimento, não se estendendo ao cumprimento de sentença
individual. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp 1152512/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).
Não há que se falar, ainda, em recolhimento apenas ao
final, por inexistência de distribuição ao se tratar de incidente e não ação autônoma.
Isto porque o incidente é, sim, distribuído, mesmo que por dependência, nos termos
do artigo 917, §9o das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça.
Plenamente aplicável, assim o artigo 4o, inciso I da Lei Estadual 11.608/03.
Quanto ao valor da causa, a decisão agravada comporta
reparo. Isto porque nos termos do artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil,
o valor da causa deve corresponder, no caso, à parte controvertida, que consiste, no
caso, no saldo residual cobrado pela Bancoop que motivou a ausência de expedição
de termo de quitação.
Por fim, pedido de diferimento deve ser realizado em
primeiro grau, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281842-23.2019.8.26.0000 -Voto no 35628
5
PIVA RODRIGUES
Relator